Tribunal: TJDFT
Processo: 0703415-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703415-26.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ATHOS SANTOS LACERDA, ANALYA MARYA SANTOS LACERDA, A. V. S. L., ANILSON PEREIRA DE LACERDA REPRESENTANTE LEGAL: ANILSON PEREIRA DE LACERDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. FALECIMENTO. RESPONSABILIDADE ESTATAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVIDOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO. CRITÉRIO. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. 1. Em se tratando de dano causado por erro médico no âmbito do sistema único de saúde, a responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. 2. Constatado, por parecer técnico, que a equipe médica foi negligente ao não corrigir com eficácia os níveis do potássio sérico nos últimos cinco dias de vida da paciente, o que poderia evitar ou adiar o evento morte ocorrido, deve-se reconhecer a responsabilidade civil do Estado. 3. Nos termos do artigo 948 do Código Civil, em caso de morte da vítima, a indenização consiste no pagamento das despesas com tratamento da vítima, funeral e luto familiar (dano material), e na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, considerando a duração provável da vida da vítima (pensão). 4. Os vetores para a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais devem seguir o método bifásico, conjugando-se os critérios da valorização das circunstâncias do caso concreto e do interesse jurídico violado com base em parâmetro definido a partir do exame de precedentes jurisprudenciais lançados em casos semelhantes, o que minimiza a incidência de subjetivismos no arbitramento (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 373, 375 e 480, todos do Código de Processo Civil, e 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a inexistência do dever de indenizar, ao argumento de que a prova pericial teria afastado ao nexo causal entre o óbito e a atuação dos profissionais de saúde. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 373, 375 e 480, todos do Código de Processo Civil, e 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) mesmo com a inversão do ônus da prova recaindo sobre o ente apelado (ID 35685837), o qual, em tese, detinha condições técnicas e informações adequadas que viabilizam a produção probatória em seu favor, o DISTRITO FEDERAL não comprovou a regularidade na prestação do serviço público em questão. Nesse contexto, conclui-se que o apelado não se desincumbido de seu ônus probatório e ante o confrontamento do laudo pericial com a nota técnica do Ministério Público, além das demais provas, tem-se por configurado o ato ilícito. Assim, o dano e o nexo causal emergem da falta de tratamento adequado para corrigir os níveis do potássio sérico nos últimos cinco dias de vida da paciente e, consequentemente, do óbito ocasionado por essa negligência. Desse modo, entendo que houve ato ilícito gerador do dever de indenizar (artigo 944 do Código Civil) (ID 54075508 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024